Tribunal: TJPA
Processo: 0801519-51.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801519-51.2021.8.14.0009

APELANTE: LUCIALDO DE SOUSA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 129, §9° DO CP C/C ART. 7°, I, DA LEI 11.340/06 C/C ART. 329, TAMBÉM DO CP. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NA PRÁTICA DOS DELITOS. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. DOSIMETRIA. APÓS REANÁLISE RESTOU FIXADA A PENA DEFINITIVA DO RECORRENTE EM 05 (CINCO) MESES DE DETENÇÃO, NO REGIME INICIAL ABERTO MANTENDO-SE A SENTENÇA EM SEUS DEMAIS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente nos crimes de oposição a execução de ato ilegal e lesão corporal, no âmbito da violência doméstica, não havendo que se falar em insuficiência probatória;

2.

Exclusão da agravante do artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal. Possibilidade. Ocorrência de bis in idem por haver aplicação conjunta com o art. 129, §9º, do Código Penal.

Dosimetria. Da reforma. Após reanálise, tonou-se imprescindível alterar o quantum da pena e adequá-la ao preceito secundário do respectivo tipo penal, ficando a pena definitiva do recorrente
em

05 (cinco) meses de detenção, a ser cumprida incialmente em regime aberto (art. 33, §2º, c, do CP)
, mantendo a sentença inalterada nos demais termos;

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao apelo para redimensionar a pena imposta do apelante, após realização de nova dosimetria, restando assim a pena definitiva
em

05 (cinco) meses de detenção, a ser cumprida incialmente em regime aberto (art. 33, §2º, c, do CP)
, mantendo a sentença inalterada nos demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

LUCIALDO DE SOUSA DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena em 01(um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, havendo a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, pela prática dos crimes de lesão corporal, no âmbito da violência doméstica, e oposição a execução de ato ilegal, tipificados respectivamente no art. 129, §9º, c/c art. 61, II, ambos do Código Penal, c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06 e art. 329, do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência probatória e subsidiariamente a exclusão da agravante do art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do CP, devido a ocorrência de bis in idem.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, com o afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que no dia 29.05.2021, a vítima Madalena Sodario de Brito, ex-companheira do apelante, foi agredida fisicamente por este, bem como ofendeu a integridade corporal de agente de segurança pública, no exercício de sua função, e, se opôs à execução de ato legal, mediante violência e grave ameaça
, fato ocorrido na comarca de Bragança.”

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo, para tanto, insuficiência de provas para condenação, pelos crimes de oposição a execução de ato ilegal e lesão corporal, no âmbito da violência doméstica.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva de ambos os crimes restaram devidamente comprovadas, pelo depoimento da vítima, assim como pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (Id. 11880651), Laudo nº: 2021.07.000167-TRA (Id.11880689), o qual atestou ofensa à integridade corporal da vítima, com a presença de ferida cortante de 0,5 cm na polpa do 3º quirodáctilo direito, além da prova oral colhida durante a instrução criminal.

O apelante, em juízo, negou
a prática do crime
, porém seus argumentos não se comprovaram no processo.

A testemunha ELIZEU BARROS DA SILVA, Policial Militar, relatou em juízo, que estava em ronda e foi procurado pela mãe ou tia da vítima, ex-esposa do acusado, relatando que ele tinha batido nela e que ela havia ido à delegacia prestar ocorrência, informando que o acusado estava em um bar. Ato contínuo, narrou que quando chegaram no bar o recorrente viu a viatura e foi para cima dos policiais com o facão; ademais, relatou que foi necessária a utilização de munição letal, porque a não letal não surtiu efeito para controlá-lo; ocasião em que o acusado levou um tiro na perna, foi prestado socorro e de lá o conduziram à delegacia. Por fim, narrou que a vítima estava na delegacia e que o acusado estava aparentemente sob o efeito de álcool e droga.

Já a testemunha
SILVIO HONEI LOUZEIRO DO CARMO, também integrante da guarnição policial que conduziu o réu à delegacia, narrou os fatos da seguinte forma:

“QUE reconhece o acusado; QUE se recorda dos fatos pelos quais ele foi preso; QUE estava em diligencia na cidade e uma senhora parou a viatura pedindo socorro; QUE a irmã da ofendida relatou que essa última estava sendo agredida e que o senhor estava no bar, cujo nome não se recorda; QUE a ofendida teria ido na delegacia fazer a queixa; QUE a guarnição foi ao bar e chegando lá, ele estava bebendo com mais dois rapazes; QUE quando chegou lá, o denunciado sacou o terçado e foi para cima da guarnição; QUE não sabe se estava alcoolizado ou sob o uso de outra substância; QUE ele foi com o terçado para cima; QUE foi necessário utilização de munição não letal; QUE parecia que ele estava sob efeito de droga, porque parecia que ele n estava sentindo nada; QUE foi necessário utilização de munição letal, nas pernas dele; QUE ele estava visivelmente alterado; QUE não sentiu o cheiro de álcool porque estava a distância por conta do terçado; (...)”

Vale salientar, por oportuno, que nos delitos de violência ocorridos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima e testemunhas, quando em conformidade com as demais provas constantes dos autos, como no caso em questão, possui relevante valor para comprovar materialidade e autoria delitivas,

Outrossim, é sabido que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição dos crimes em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA DOSIMETRIA EM SUA SEGUNDA FASE. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, ALÍNEA ‘F’ (VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER) OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM

Conforme e entendimento majoritário nos julgados, configura bis in idem a aplicação da agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, quando se tratar de crime de lesão corporal qualificada, em contexto de relações domésticas (art. 129, § 9º, CP)

Portanto a aplicação conjunta do art. 129, §9º, e da circunstância agravante prevista no art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal, em razão de ambas tratarem de uma maior elevação na pena em razão do delito ter sido praticado prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade ou com violência contra a mulher, resta configurado a ocorrência de
bis in idem,
devendo ser excluída a referida agravante, tudo em conformidade com o parecer ministerial, motivo pelo qual necessária análise de nova dosimetria da pena para o crime de lesão corporal no âmbito familiar contra a mulher e de oposição a execução de ato ilegal.

Dessa forma, não havendo circunstâncias judiciais valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria, a pena base foi fixada em seu mínimo legal de 03 (três) meses de detenção para o crime de lesão corporal e de 02 (dois) meses de detenção para o delito do artigo 329 do CP, as quais restaram fixadas de forma definitiva ante ausência de atenuantes e agravantes e ausência de causas de diminuição e de aumento. Assim, c
onsiderando que os delitos foram praticados mediante mais de uma ação contra vítimas distintas, incide a regra do art. 69 do CP (concurso material), de modo que a PENA DEFINITIVA resta fixada em
05 (cinco) meses de detenção, a ser cumprida incialmente em regime aberto (art. 33, §2º, c, do CP)
,
mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e em consonância com o parecer ministerial, dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena imposta do apelante, após reanálise da dosimetria da pena restando fixada de forma definitiva
em
05 (cinco) meses de detenção, a ser cumprida incialmente em regime aberto (art. 33, §2º, c, do CP)
, mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/05/2024